Tribunal: TJDFT
Processo: 0739839-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739839-79.2024.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: JANDERSON BRENO TORRES DA SILVA RECORRIDO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR DECISÃO Trata-se de Remessa Necessária, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, em Mandado de Segurança, impetrado por JANDERSON BRENO TORRES DA SILVA em face da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR – CBDE, concedeu a segurança pleiteada. O impetrante afirma ser professor/técnico de Taekwondo, com certificação específica na modalidade, e que, desde 2022, acompanha seus alunos nos Jogos Escolares Paraense – JEPS; que, de forma ilegal, o Regulamento Geral dos Jogos Escolares Brasileiros de 2024 passou a exigir, para o credenciamento de técnicos, a apresentação da carteira do Conselho Regional de Educação Física – CREF, pois não havia previsão normativa que imponha tal exigência aos profissionais de artes marciais. Requereu, liminarmente, a abstenção da exigência de inscrição no CREF, com a consequente autorização para atuar como técnico nos Jogos Escolares Brasileiros de 2024 e em outros eventos organizados pela CBDE, bem como a expedição da respectiva credencial, com a concessão da segurança A liminar foi deferida (ID 73421600), assegurando ao impetrante o direito de participar como técnico de Taekwondo nos Jogos Escolares Brasileiros de 2024, sem a exigência de inscrição no CREF. Prestadas as informações, a CBDE afirmou o cumprimento da liminar e defendeu a legalidade da exigência, com fundamento na proteção da integridade física de crianças e adolescentes, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, seu estatuto interno e a Lei Geral do Esporte. Alegou, ainda, ausência de prova pré-constituída da qualificação do impetrante para o exercício da atividade de técnico esportivo (ID 73421604). A sentença concedeu a segurança, com a remessa dos autos ao duplo grau de jurisdição, para reexame necessário. O Ministério público manifestou pela não intervenção no presente mandamus (ID 73698925). Brevemente relatados. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. No caso, a liminar foi concedida, para permitir a participação do impetrante nos JEBs 2024, como técnico de Taekwondo, sem a exigência de registro no CREF (ID 73421600). A sentença (ID 73421678) confirmou a liminar, reconhecendo a inexistência de norma legal que condicione o exercício da atividade de técnico ou professor de artes marciais à inscrição em conselho profissional, especialmente no caso do Taekwondo; que interpretação diversa, violaria o direito fundamental ao livre exercício profissional, previsto no art. 5o, XIII, da Constituição Federal. A segurança foi concedida e extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para assegurar ao impetrante a participação como técnico nos Jogos Escolares Brasileiros de 2024, sem a exigência de inscrição no CREF, e determinou a expedição da credencial correspondente. As partes não interpuseram recursos voluntários, vindo os autos a este Tribunal por força da remessa necessária obrigatória, prevista no art. 14, § 1o da LMS. Nesse contexto, diante do deferimento da medida liminar (cumprida pela impetrada), confirmada pela sentença, permitiu-se a participação do impetrante nos Jogos Escolares Brasileiros – JEBs 2024 –, aliado ao fato de que o evento já se realizou no período de 20/9/2024 a 3/10/2024 (ID 73421596 - p 9), é certo que o ato apontado como coator não mais produz efeitos, ante a satisfação do direito líquido e certo do impetrante, a evidenciar a perda superveniente do objeto quanto ao presente reexame necessário. Em hipóteses semelhantes, já decidiu este TJDFT: “MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ADIAMENTO DE SELETIVA PARA OS JOGOS ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL. LIMINAR INDEFERIDA - EVENTO REALIZADO - PERDA DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO. Prejudicado encontra-se o mandado de segurança, ante a perda de seu objeto, se o evento que se pretendia adiar foi realizado na data aprazada. (Acórdão 636768, 20120020177163MSG, Relator(a): ROMÃO C. OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/11/2012, publicado no DJe: 28/11/2012.) REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA PLEITEADA. IMPETRADA QUE DEMONSTROU O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. PEDIDO EXPRESSO DO IMPETRANTE PARA ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. REMESSA NECESSÁRIA JULGADA PREJUDICADA. 1. Há perda superveniente do objeto recursal, no que concerne ao reexame necessário, tendo em vista o reconhecimento da cessação dos efeitos do ato coator, uma vez que, para a satisfação do direito do impetrante, bastava a análise e a conclusão do processo administrativo, as quais foram integralmente alcançadas após a prolação da r. sentença que confirmou a liminar e concedeu em parte a segurança. [...] 3. REMESSA NECESSÁRIA JULGADA PREJUDICADA.” (Acórdão 1787142, 07035815320238070018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Isso posto, porquanto prejudicada, não conheço da remessa necessária (art. 932, inc. III, do CPC). Preclusa, remetem-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora